Tribunal: TJMT
Processo: 1019599-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019599-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. RODOLFO CASSIO MARTINS CUNHA
PACIENTE(S): CLEITON OLIVEIRA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CLEITON OLIVEIRA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE N.U 100528558.2020.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada de ofício; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 57702988), com documentos (ID 57702992/57715454).
Relatos.
Em 7.9.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que este encontra-se alicerçado na proteção da ordem pública.
Os elementos de provas jungidos a estes autos fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a conversão de prisão em flagrante em preventiva, mormente porque o local da apreensão da substância de uso proscrito é de propriedade da genitora do suspeito, conforme declarado por ele à Autoridade policial.
Além disso, frise-se que o suspeito possui histórico criminal desfavorável, tendo em vista a existência de uma ação penal em curso (processo n. 129224.2020.811.0006, por crime no contexto da Lei Maria da Penha) e um termo circunstanciado em razão da prática de delito previsto no Código de Trânsito (processo n. 248-72.2017.811.0006). Desse modo, os registros criminais anteriores revelam que o suspeito não tem se intimidado com a justiça criminal, o que indica sua periculosidade concreta para a potencial continuidade de práticas criminosas.
Portanto, converto a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do suspeito Cleiton Oliveira Silva, com fundamento no artigo 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal” (Marcos Andre Da Silva, juiz de Direito plantonista – ID 57715452)
Em 18.9.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de relaxamento da segregação cautelar, por entender que “nenhum fato novo foi trazido à baila, não alterando a realidade fática e os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão preventiva no momento oportuno” (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à reiteração delitiva, extraída do registro de incidente processual (medida protetiva por ameaça - Cód. 26088/Cáceres) e termo circunstanciado (direção de veículo sem habilitação, ocorrida no ano de 2017 - Código 211165/Cáceres).
Todavia, as anotações criminais pretéritas não induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições (STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020). E mais. As condições pessoais precisam ser devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
No caso, o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade, é primário, não registra outros crimes (www.tjmt.jus.br), possui endereço certo no distrito da culpa [Rua dos Professores, número 813, Bairro Marajoara] e trabalha “na condição de serviços de serralheria”, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
Ademais, no momento atual do Sistema de Justiça Criminal, convém ao juiz criminal evitar o encarceramento em unidade prisional coletiva diante da pandemia de COVID-19 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 4o), se não caraterizada reiteração delitiva ou envolvimento em crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (STJ, HC 573563/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 26.6.2020).
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, trabalho e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)
No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO